Tribunal: TJES
Processo: 5005457-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CONTRADIÇÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, de forma expressa, as razões pelas quais, neste caso (
distinguish
), optou-se por trilhar entendimento diverso daquele firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, consoante o próprio Tribunal da Cidadania já o fez em questões análogas.

3
.

Diante disso, sem mais delongas, observa-se que o objetivo do recurso é modificar o resultado do julgamento, não havendo contradição ou quaisquer dos outros vícios passíveis de impugnação via embargos de declaração.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005457-94.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: BENEDITO ANTÔNIO DA SILVA E OUTROS

RELATOR: DES.
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CONTRADIÇÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA
–
MERA REDISCUSSÃO
–
RECURSO
DESPROVIDO
.

1.
Consta no acórdão embargado que a jurisprudência do c. STJ vem pautando, com amparo em diversos precedentes, que "quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 20/4/2023 e REsp n. 2.065.651, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/04/2023).

2
. Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

3.
Em que pese o inconformismo ora deduzido, verifica-se que por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, de forma expressa, as razões pelas quais, neste caso (
distinguish
), optou-se por trilhar entendimento diverso daquele firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, consoante o próprio Tribunal da Cidadania já o fez em questões análogas.

4
.

Diante disso, sem mais delongas, observa-se que o objetivo do recurso é modificar o resultado do julgamento, não havendo contradição ou quaisquer dos outros vícios passíveis de impugnação via embargos de declaração.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005457-94.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI, VALENTIM BASSINI

Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros
contra o v. acórdão de evento ID n.º 5312608, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais, alegam os embargantes, em síntese, a ocorrência de contradição pela não aplicação, no caso, da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios
“
não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012 – destaquei).

Por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento, depreendeu este órgão colegiado, de forma expressa, as razões pelas quais, neste caso (
distinguish
), optou-se por trilhar entendimento diverso daquele firmado pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, consoante o próprio Tribunal da Cidadania já o fez em questões análogas (AgInt no REsp n. 1.823.641/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; REsp n. 2.065.651, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 27/04/2023; REsp n. 2.065.647, Ministra Assusete Magalhães, Primeira Turma, DJe de 02/05/2023).

Diante disso, sem mais delongas, observa-se que o objetivo do recurso é modificar o resultado do julgamento, não havendo contradição ou quaisquer dos outros vícios passíveis de impugnação via embargos de declaração.

Por fim, dou por prequestionado o tema suscitado, para fins de acesso às instâncias extraordinárias.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.